Tribunal: TCU
Processo: 038.427/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS) acerca de supostas irregularidades em concorrência pública, realizada pelo município de Vila Maria/RS, que teve por objeto a contratação de empresa para a construção de 5 pontes em concreto armado e pré-moldado, pelo regime de empreitada global. Análise do mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), por meio da qual encaminha decisão em que são reportadas supostas irregularidades na Concorrência Pública 1/2017, realizada pelo município de Vila Maria/RS, que teve por objeto a contratação de empresa para a construção de 5 pontes em concreto armado e pré-moldado, pelo regime de empreitada global, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa do Sr. Maico Serafini Betto e da Sra. Silvia Matiasso Colet e aplicar-lhes multas individuais no valor de R$ 20.000,00, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência ao Município de Vila Maria/RS, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as irregularidades ocorridas na Concorrência Pública 1/2017, consignadas no voto que subsidia esta deliberação, as quais contrariam a legislação e a jurisprudência do TCU; 9.6. dar ciência deste acórdão, juntamente com o voto e o relatório, aos responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Vila Maria/RS e à Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) do Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.7. arquivar o processo.